Tribunal: TJMT
Processo: 0026376-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026376-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.256.931-06 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONFIGURADA – CAUSA EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO – AFASTADA – DEVER DE INDENIZAR – SUBSISTENTE – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Impossibilidade de se considerar causa excludente por fato de terceiro, quando a eventual culpa do terceiro não influi sobre a conduta direta e imediata que deu causa ao evento danoso, a romper o nexo de causalidade. Teoria da causalidade adequada. Precedentes STJ.

2.

Preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, resta o dever de indenizar em decorrência do acidente provocado.

3.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Minoração ao patamar razoável às particulares do caso.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo
da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito que causou lesões físicas ao requerente-apelado.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença, ao argumento de inexistir dever de indenizar, vez que presente causa excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Subsidiariamente, defende a minoração do
quantum
indenizatório dos danos morais.

Requer, pois, o provimento do recurso.

Tempestividade certificada no id. 120598212.

Contrarrazões no pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo não provimento.

[id. 120598205, pág. 72 e ss.]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 127857653, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o apelado sustente o não conhecimento do recurso, observa-se que não lastreou nas contrarrazões qualquer fundamentação que pudesse ilidir a admissibilidade recursal, razão pela qual se deixa de analisar eventual preliminar por ausência de dialeticidade.

Ainda, consigna-se a extemporaneidade do Laudo Pericial acostado pelo apelante junto às razões recursais. Não sendo, pois, o caso do disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, os ditos documentos deixarão de ser analisados nesta sede processual.

No mais, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos indenizatórios formulados pelo autor-apelado, para reconhecer a responsabilidade civil extracontratual do ESTADO DE MATO GROSSO e condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude dos prejuízos sofridos em decorrência acidente de trânsito provocado por agente público.

Colhem-se trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de ato ilícito, consistente em acidente de trânsito supostamente causado por agente público, ajuizada por JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz o autor que no dia 26/11/2014, nesta capital,
foi vítima de um acidente de trânsito ocasionado por conduta imprudente de um policial militar que, ao atender uma ocorrência no trânsito, bloqueou o fluxo da pista e emitiu ordem de parada ao autor, que trafegava em sua motocicleta, porém, ao atender o comando do policial, o requerente foi abalroado por outro veículo, em colisão que ceifou a vida de seu acompanhante e ocasionou-lhe lesões graves e permanentes, chegando a necessitar de cadeira de rodas para se locomover.

Desse modo, explana que
ao bloquearem uma via de trânsito rápido, sem providenciar qualquer sinalização, os agentes policiais deram causa ao acidente de trânsito que envolveu cinco veículo
s e ocasionou danos físicos e psicológicos irreparáveis ao requerente.

Com estes argumentos, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos materiais e 300 (trezentos) salários mínimos pelos danos morais sofridos em decorrência do acidente de trânsito, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (fls. 05/42).

[...]

Encerrada a instrução processual com a desistência da oitiva da testemunha inicialmente arrolada pelo autor, as partes apresentaram memoriais finais (fls. 145/156 e 166/174).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, observo que a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado suscitada pela PGE/MT confunde-se com o próprio mérito da causa, razão pela qual deixo de analisá-la separadamente.

A respeito da matéria em debate, sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva e encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil, os quais dispõem,
in verbis
:

[...]

Dessarte, a configuração da responsabilidade civil do Estado exige a presença concomitante de três requisitos: I) o fato administrativo, assim considerada a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, de um agente público; II) o dano, seja de natureza material ou moral; III) e, por fim, o nexo causal, ou seja, a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Nessa toada, para a verificação do nexo de causalidade, incumbe ao lesado demonstrar que o prejuízo por ele suportado decorreu da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpado agente.

In casu
, o autor objetiva o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 26/11/2014, às 4h da manhã, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nesta capital, no viaduto que dá acesso à MT 40, em direção ao bairro Tijucal.

Alega que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito naquele local, uma vez que o motorista de um veículo VW Gol havia colidido com o concreto de contenção do viaduto e estava bloqueando uma das pistas.

Sucedeu que, ao chegar ao local, a viatura da PM/MT estacionou ao lado do veículo VW Gol, bloqueando completamente a passagem na via. Desse modo, ao passar pelo local em sua motocicleta Honda NXR 150 Bros (placa NPD-7398), em companhia de um colega, o autor foi surpreendido pelo bloqueio da via, sem nenhuma sinalização, e recebeu ordem de parada de um dos policiais
.
No entanto, ao parar sua motocicleta foi imediatamente abalroado pelos veículos Toyota Corolla e Fiat Punto que vinham em seguida e colidiram contra a viatura policial, a motocicleta do autor e o veículo VW Gol, causando um grave acidente que ocasionou lesões graves e permanentes ao autor e resultou na morte de 4 (quatro) pessoas, dentre elas o policial militar que deu a ordem de parada.

Nesse contexto,
o requerente sustenta, basicamente, que os policiais militares deram causa à colisão múltipla e sucessiva de veículos que resultou no evento danoso, porquanto agiram de forma imprudente e despreparada ao estacionarem a viatura ao lado do veículo VW Gol, bloqueando completamente o tráfego na movimentada via, sem qualquer sinalização prévia
.

Examinando o acervo probatório, infere-se que o
Boletim de Ocorrência de Trânsito anexado à fl. 54 descreve o episódio da seguinte maneira
,
in verbis
:

“Acionados pelo CIOSP para atendimento de acidente de trânsito na Avenida Fernando Correa da Costa no viaduto (Agrícola Paes de Barros). Não localizamos câmeras de segurança no local. Encontramos 5 veículos envolvidos no acidente. V1 Gol preto placas JYT-0822 que vinha na contramão no sentido bairro centro batendo no concreto de contenção do viaduto do lado direito, após essa colisão a PM foi acionada para averiguação equipe composta pelos PMs Elson Demetrio Silva e Uderson Tiago de Andrade Reis (condutor) na VTR de placas QBM-2179. Que nos relatou que foram acionados para atendimento de um veículo que bateu no viaduto.
Que quando chegaram ao local o cabo Demetrio desceu da viatura para sinalizar o local, porém em seguida já vinham os veículos
V3 Honda Bros placas NPD-7398, V4 Fiat Punto Preto Placas JHR-1698 e V5 Toyota Corolla placas NJM-6446 não conseguindo parar atropelando o cabo Demetrio e colidindo com os demais veículos, foi requisitado perícia pois não foi possível precisar quais veículos bateram entre si, pois as vítimas foram hospitalizadas algumas em estado grave e o condutor do Corolla Sr. Diego da Silva Kischel veio a óbito às 05:17hrs no Pronto Atendimento do bairro Coxipó.” – Destaquei.

N’outro turno, as diversas notícias veiculadas na mídia local na época do acidente, acostadas à exordial e disponíveis nos respectivos sítios eletrônicos até a presente data, relatam que: “Segundo as investigações, dois policiais militares foram ao local para atender a ocorrência e pararam a viatura ao lado do veículo, praticamente bloqueando a avenida. Na sequência uma motocicleta se aproximou e foi parada pelos policiais. Logo em seguida surgem dois veículos em alta velocidade: um Corolla e um Punto. Para a polícia, por estarem em alta velocidade, os motoristas desses dois carros não conseguiram parar e acabaram se chocando um ao outro. O Punto bateu na viatura da PM e na parede do viaduto. Já o Corolla, que também rodopiou na pista, atingiu a motocicleta e o Gol que estava parado na contramão.” (http://g1.globo.com/matogrosso/noticia/2015/04/inquerito-de-acidente-que-matou-4-em-viaduto-de-cuiaba-e-concluido.html).

Com efeito, no cenário esquadrinhado nos autos, é possível verificar que, de fato, os policiais militares Elson Demetrio Silva e Uderson Tiago de Andrade Reis foram imprudentes ao estacionar a viatura ao lado do veículo VW Gol e bloquear completamente a passagem na via pública, em local cuja visibilidade era prejudicada pela elevação do viaduto, falhando, assim, fatalmente no ato de gerenciamento do local do acidente.
Deveras, por mais que os policiais tivessem acabado de chegar ao local para atender a ocorrência envolvendo a colisão do veículo VW Gol,
é certo que eles poderiam/deveriam ter posicionado a viatura à frente ou atrás do VW Gol, de modo que possibilitasse a passagem lateral para os demais veículos que trafegavam pelo viaduto, minimizando o risco de um abalroamento múltiplo, ao menos até que fosse feita a sinalização do perímetro do primeiro acidente.
Sob essa ótica, entendo que não se trata de culpa exclusiva de terceiro, como sustenta o requerido, na tentativa de atribuir toda a responsabilidade pelo acidente ao condutor do veículo VW Gol, Joaci Leocadio Rabelo Junior. Certamente, a conduta imprudente de Joaci Leocadio Rabelo Junior, ao trafegar na contramão e colidir com o veículo VW Gol contra a mureta de proteção do viaduto, ensejando a chegada da PM/MT no local para atender a ocorrência, foi a causa primeira da colisão múltipla de veículos que sucedeu.
Porém, nos moldes delineados acima, a ação irrefletida dos policiais militares ao bloquearem totalmente o fluxo de veículos na pista, antes que fosse feita a sinalização do perímetro, seguramente concorreu para a concretização do evento danoso.
Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre a ação dos policiais militares e o dano sofrido pelo requerente, e não havendo culpa concorrente da vítima, o reconhecimento do dever de indenizar é medida de rigor. Nesse sentido:

[...]

DA EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS

Com relação aos danos materiais pleiteados, nota-se que o requerente alegou ter sofrido a PERDA TOTAL da motocicleta Honda NXR 150 Bros, placa NPD-7398. No entanto, não apresentou qualquer documento que comprovasse essa alegação. Logo, por ausência de comprovação do dano neste tocante, não é devida a indenização pelo valor atribuído à perda motocicleta. Por outro lado, quanto às despesas médicas/hospitalares suportadas em razão do acidente, após sua transferência do Pronto Socorro Municipal para um hospital particular, o autor conseguiu comprovar que arcou com gastos no total de R$ 26.467,76 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme notas fiscais e recibos relativos a procedimentos médicos e cirúrgicos, vistos às fls. 58/60, 62/65 e 157/165. Sendo assim, é devida a condenação do Estado ao ressarcimento deste montante.

DO DANO MORAL

Outrossim, é legítima a pretensão de reparação dos danos morais sofridos, uma vez que, evidentemente, o acidente automobilístico no qual o requerente foi uma das vítimas não se traduziu em mero aborrecimento, dissabor ou fato da vida, mas em acontecimento gravíssimo que alterou sobremaneira a sua rotina, fazendo com que ele paralisasse suas atividades cotidianas e se dedicasse, por meses, ao tratamento médico necessário à sua recuperação e reabilitação motora, atingindo-lhe em seu íntimo.

Contudo, entendo que o quantum indenizatório pleiteado pelo autor (trezentos salários mínimos) se mostra exorbitante e desproporcional à situação retratada nos autos.

Na fixação da indenização por dano moral, devem ser levados em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e, ainda, o grau de culpa do agente, de terceiros ou da vítima. Isso porque, a contraprestação pecuniária pelo dano moral sofrido tem dupla função: proporcionar prazer ao lesado, com intuito de compensar-lhe pela dor injustamente causada, e punir o causador do dano, para que seja desestimulado a incorrer em outras situações lesivas semelhantes.

Entretanto, na falta de parâmetros legais, deve o julgador guiar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para quantificar essa espécie de dano, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, para que a sanção sirva como efetiva reprimenda ao ofensor e como compensação ao ofendido, mas sem resultar em enriquecimento indevido.

Em outras palavras, o valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, visando o equilíbrio da situação, de modo que não pode ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Partindo dessas premissas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que no caso concreto o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra adequado para a reparação dos danos morais sofridos pelo autor.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À luz da jurisprudência sedimentada sobre o tema, o montante da condenação a título de danos materiais, ou seja, R$ 26.467,76 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), deverá ser acrescido de correção monetária segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do desembolso (vide fls. fls. 58/60, 62/65 e 157/165), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (03/07/2015). Já o montante da condenação a título de danos morais, ou seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deverá ser acrescido de correção monetária segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (19/06/2016), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA e, assim, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da importância de: a)R$ 26.467,76 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos segundo o IPCA-E, a partir do desembolso (vide fls. fls. 58/60, 62/65 e 157/165), e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (03/07/2015); b)R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos segundo o IPCA-E, a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (19/06/2016), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o réu. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil. Esta sentença NÃO está sujeita a reexame necessário, à luz do disposto no artigo 496, §3o, inciso II, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.”

Devolvida a matéria em sede de apelação, o recorrente postula a exclusão da responsabilidade e, via de consequência, do dever de indenizar, ao argumento de estar presente no caso causa excludente por fato de terceiro. Subsidiariamente, defende a minoração do
quantum
indenizatório dos danos morais.

Pois bem.

Partindo-se, pois, diretamente do exame quanto ao nexo de causalidade, a verificar a alegada desconexão entre a conduta e o dano, em razão da suposta presença da causa excludente acima suplantada, convém examinar a dinâmica dos fatos.

Os apelados sustentam a responsabilidade do ente estadual, ora apelante, à alegação de que os agentes públicos da Polícia Militar, ao atenderem ocorrência de trânsito, interceptaram negligentemente a via pública com a viatura policial, a bloqueá-la completamente, sem qualquer sinalização prévia, motivo pelo qual deu azo ao abalroamento do apelado e demais vítimas envolvidas no acidente, ocorrido em 26 de novembro de 2014, às 04h, na Avenida Fernando Correa da Costa, no viaduto de acesso a MT 040, nesta Capital.

Consoante já exposto pelo juízo
a
quo, o autor juntou, quanto à prova do alegado,
Boletim de Ocorrência de Trânsito (id. 120598204, pág. 51) e diversas notícias veiculadas na mídia local na época do acidente. Do exame detido de tais documentos
, destrincha-se
o desenrolar do episódio nas seguintes etapas: (i) colisão do veículo Gol preto placas JYT-0822, dirigido por Joaci Leocadio Rabelo Junior, contra o concreto de contenção do viaduto; (ii) a PM foi acionada para averiguação da colisão, sendo representada pelos agentes policiais Elson Demetrio Silva e Uderson Tiago de Andrade Reis, sendo este último o condutor da viatura de placa QBM-2179; (iii) ao chegarem no local, o agente policial parou a viatura ao lado do veículo colidido, bloqueando a avenida para a passagens/fluxo de outros veículos, sem realizar a devida sinalização no local; (iv) ao se aproximar do local, o apelado parou sua motocicleta em atenção à determinação policial; (v) na sequência, vieram em direção do apelado dois veículos [Fiat Punto Preto Placas JHR-1698 e Toyota Corolla placas NJM-6446] que, a transitarem em alta velocidade, não conseguiram realizar frenagem e colidiram entre si, com o apelado, com a viatura e com o agente policial Elson Demetrio Silva.

Sob esses fatos, o juízo
a quo
consignou que “
os policiais militares Elson Demetrio Silva e Uderson Tiago de Andrade Reis foram imprudentes ao estacionar a viatura ao lado do veículo VW Gol e bloquear completamente a passagem na via pública, em local cuja visibilidade era prejudicada pela elevação do viaduto, falhando, assim, fatalmente no ato de gerenciamento do local do acidente. Deveras, por mais que os policiais tivessem acabado de chegar ao local para atender a ocorrência envolvendo a colisão do veículo VW Gol, é certo que eles poderiam/deveriam ter posicionado a viatura à frente ou atrás do VW Gol, de modo que possibilitasse a passagem lateral para os demais veículos que trafegavam pelo viaduto, minimizando o risco de um abalroamento múltiplo, ao menos até que fosse feita a sinalização do perímetro do primeiro acidente.”

O apelante argumenta que
“não se pode responsabilizar o ente público por omissão, no presente caso, uma vez que, o acidente aconteceu por culpa de terceiro, ou seja, do condutor do veículo que estava parado Sr. JOACI LEOCARDIO RABELO JUNIOR (colisão no muro de contensão do viaduto)
[...].
”
(id. 120598205, pág. 15).

Razão não assiste ao apelante.

Examinado detidamente o feito, não é possível concluir pelo rompimento do nexo causal por culpa de terceiro, isto é, não é possível concluir que toda a dinâmica fática tenha como único responsável o condutor do veículo que colidiu com o muro de contensão do viaduto, vez que as colisões subsequentes tiverem particularidades próprias, a engendrar a responsabilidade civil extracontratual do Estado.

Veja-se que o autor-apelado argumenta que, ao estacionar sua motocicleta, foi atingido pela colisão dos veículos Fiat Punto e Toyota Corolla, que, por sua vez, correu em razão do bloqueio do fluxo da via pela viatura policial, bem como pela ausência de providências quanto à sinalização da primeira ocorrência por parte dos agentes policiais.

Assim, atendo-se aos influxos que derem azo aos danos sofridos pelo autor-apelante, nota-se que eventual culpa do terceiro Sr. Joaci Leocardio não influi sobre a responsabilidade civil do Estado, eis que esta está fundamentada na conduta dos agentes públicos que, ao atuarem em suas funções, exerceram-nas de forma negligente.

A respeito da compreensão sobre a causa (adequada) que de fato deu azo ao resultado danoso, anota-se que “
doutrina e a jurisprudência oscilam entre as
teorias
da
causalidade adequada
e do dano direto e imediato (interrupção do nexo causal) para explicar a relação de
causalidade
na responsabilidade civil no Direito brasileiro. O importante é que somente se estabelece o nexo causal entre o evento danoso e o fato imputado ao agente demandado, quando este surgir como causa
adequada
ou determinante para a ocorrência dos prejuízos sofridos pela vítima demandante.”
[REsp n. 1.787.026/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].

Sendo, pois, a
eventual culpa do terceiro Sr. Joaci Leocardio incapaz de romper o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante e a conduta dos agentes públicos, o dever de indenizar merece perdurar, conforme o escorreito entendimento da sentença apelada, uma vez que o bloqueio da via realizado pelos agentes estatais é que deu causa ao sinistro.

Em caráter subsidiário, o apelante argumenta
“caso se entenda por manter a condenação de danos morais, o Estado de Mato Grosso requer que a fixação do dano moral seja pautada pelo princípio da razoabilidade, pelas condições socioeconômicas do ofendido, pelo grau de culpa do ofensor, bem como pelo comando vazado no artigo 944 do Código Civil – de modo a evitar o enriquecimento sem causa do apelado.”
(id. 120598205, pág. 20)

Em relação aos danos morais, o juízo singular assim fundamentou a condenação:

“[...]. Em outras palavras, o valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, visando o equilíbrio da situação, de modo que não pode ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa. Partindo dessas premissas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que no caso concreto o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra adequado para a reparação dos danos morais sofridos pelo autor.”

A respeito desta modalidade indenizatória, tem-se que o autor-apelado assentou seu pleito nos danos íntimos sofridos pela morte do seu amigo que estava a trafegar na “garupa” da sua motocicleta, bem como nos prejuízos físicos suportados, referentes a “
sequelas, fraturas nos ossos, perda de órgão e traumas
[...].
”
[id. 120598204, pág. 12].

Compulsado os documentos comprobatórios arrolados, observa-se que o apelado “
foi submetido a tratamento cirúrgico (com placas + parafusos)”
, a necessitar de “
afastamento de suas atividades trabalhistas por 180 (cento e oitenta) dias”
, com diagnóstico na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), sob as numeração S320 [fratura de vértebra lombar] e S22 [fratura de costela(s), esterno e coluna torácica], consoante assentado em laudo médico de id. 120598204, pág. 53.

Pois bem. Não se esquece a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pela outro/apelado, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, a de estar amparado em esteio que leve em consideração a capacidade econômica do ofensor e também que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

Ao sopesar as circunstancias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se por necessário a redução da verba indenizatória para que seja fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), eis que se mostra razoável a cumprir a função compensatória, sem se mostrar exorbitante, ante as especificidades do caso.

Dispositivo.

Em face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença tão somente quanto à condenação de indenização pelos danos morais sofridos, a fim de minorá-la ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vez que valor suficiente às particularidades do caso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022